Tribunal: STF
Processo: AI 535527
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta  de
peça demonstrativa da tempestividade do RE, que não pode ser suprida
 por certidão fornecida pela Secretaria do Tribunal a quo: aplicação
 das Súmulas 639 e 288.
2. Agravo regimental: necessidade de
impugnação dos fundamentos da decisão agravada: precedentes.
3.
Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação de multa, nos
termos do artigo 557, § 2º, do C.Pr.Civil.